Tribunal: TJSP
Processo: 2220978-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de inexistência de débito c.c Obrigação de fazer e repetição de indébito. Bancários. Decisão que indeferiu o pedido liminar de imediata revisão contratual e abstenção de inscrição do nome da Autora ou seus sócios nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja afastada cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde do Feito. Inconformismo. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de inexistência de débito c.c Obrigação de fazer e repetição de indébito. Bancários. Decisão que indeferiu o pedido liminar de imediata revisão contratual e abstenção de inscrição do nome da Autora ou seus sócios nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja afastada cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde do Feito. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de verossimilhança na alegação autoral. Necessidade de se analisar a questão de forma mais aprofundada sob a luz do contraditório. Não preenchidos os requisitos autorizadores para deferimento da medida pretendida. Inteligência do artigo 300, incisos I e II do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.